Tribunal: TJMT
Processo: 0021163-18.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021163-18.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Marca]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA - CNPJ: 54.481.247/0001-04 (AGRAVANTE), LUCAS GEBAILI DE ANDRADE - CPF: 221.794.828-84 (ADVOGADO), L.A. DE OLIVEIRA SANTOS - ME - CNPJ: 08.378.082/0001-14 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0021163-18.2009.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – APELO QUE NÃO COMBATE AS RAZÕES DE DECIDIR DO PRONUNCIAMENTO CUJA REFORMA É PRETENDIDA – ART. 932, III C/C 1.010, III DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – Por força do princípio da dialeticidade, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

II – Não tendo a apelante impugnado especificamente as razões de decidir da sentença cuja reforma é postulada nos autos, principalmente a interpretação pericial que rechaçou os fatos constitutivos de seu direito, não há por onde modificar a decisão monocrática que reconheceu a ausência de dialeticidade e inadmitiu o recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0021163-18.2009.8.11.0041

AGRAVANTE: RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA

AGRAVADO: L.A. DE OLIVEIRA SANTOS - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA
, com o fito de ver reformada a decisão monocrática que,
nos autos da “Ação Ordinária de Abstenção dos Atos de Violação de Registros de Marca e Concorrência Desleal c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” em epígrafe, proposta em face de
L. A. DE OLIVEIRA SANTOS - ME
, reconheceu a falta de dialeticidade para
inadmitir
o recurso de apelação interposto pela ora agravante.

Para tanto, a agravante, em síntese, alega que, embora não tenha impugnado os fundamentos da sentença, o apelo evidencia a sua anterioridade no mercado de produtos alimentícios e a similaridade fonética entre as marcas utilizadas por si e pela agravada, o que, em sua perspectiva, bastaria para o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (id. 27216978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0021163-18.2009.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante alega a incorreção da decisão monocrática que declarou a ausência de dialeticidade e inadmitiu o recurso de apelação interposto nestes autos.

Sua irresignação, entretanto, não merece prosperar.

Isso porque, como já esclarecido, a apelante se absteve de impugnar os fundamentos do pronunciamento judicial que pretendia ver reformado, se restringindo a reiterar as teses lançadas antes da dilação probatória que rechaçou os fatos constitutivos de seu direito.

Com efeito, a juíza de primeira instância decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais
com base no laudo elaborado pelo perito judicial
, que, através de pesquisa realizada nos restaurantes titularizados por autora e ré,
situados, respectivamente, em São Paulo e Cuiabá,
atestou que as marcas utilizadas por ambas não se confundem
, sobretudo porque nenhum dos consumidores indagados pelo perito afirmou ter considerado haver conexão entre a
trattoria
paulista e a
peixaria
cuiabana.

Sendo essa a razão pela qual a juíza reconheceu a ausência de concorrência desleal e de violação de registro de marca, e, consequentemente, indeferiu a pretensão indenizatória da autora, incumbia à apelante, ora agravante, por força do princípio da dialeticidade, direcionar sua argumentação recursal a esse tópico, deduzindo os fundamentos pelos quais entendia que a interpretação adotada na sentença merecia alteração.

A esse respeito, discorre Cássio Scarpinella Bueno (
Manual de Direito Processual Civil.
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671):

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que
o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão
. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).
Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo. (grifou-se)

Assim, tendo a agravante se limitado a reafirmar os fundamentos que a sentenciante rejeitou em virtude do resultado da perícia, nada manifestando a respeito do exame técnico ou da forma como as conclusões correspondentes foram interpretadas, tomou forma a ausência de dialeticidade do recurso de apelação, inviabilizando a análise meritória.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética Suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ).
3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância" (AgRg no REsp 1.327.009/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/11/12). 4. Agravo regimental não conhecido.

(STJ. AgRg no Ag 1419927/CE. Relator STJ Ministro Arnaldo Esteves Lima. 1a Turma. Julgamento em 02/05/2013. DJe 10/05/2013)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC)
– PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

(TJMT. Ap 40178/2017, DES. TJMT SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Portanto, sem que a agravante tenha logrado êxito na tentativa de demonstrar o desacerto da decisão monocrática, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, na hipótese de julgamento unânime, condeno a agravante ao pagamento da multa disposta no art. 1.021, §4o do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Em tempo, reafirmo a advertência quanto ao art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020